Tribunal: STF
Processo: Rcl 64340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADPF 745. APOSENTADORIAS E PENSÕES EM RAZÃO DE CARGO ELETIVO. EX-GOVERNADORES. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DURANTE A NORMA REVOGADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Plenário desta CORTE firmou o entendimento sobre a inconstitucionalidade de “leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo”, modulando os efeitos a fim de conservar as pensões já concedidas com base na norma impugnada, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, para preservação dos atos formalizados com esteio nos seus dispositivos (ADPF 745, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o acórdão Min. GILMAR MENDES).



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.